Tribunal: STF
Processo: ARE 1486756
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Servidor público - Ex-Policial militar - Conversão do tempo de serviço especial em tempo comum - Tema 942/STF - Possibilidade: - A desvinculação da polícia militar, antes da aposentadoria especial pelo regime próprio de previdência social, permite a aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividade exercida sob condições especiais.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, III, § 10, 42, § 1º, 102, § 2º, e 142, § 3º, X, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inaplicabilidade das normas relativas ao regime próprio dos servidores públicos civis e, consequentemente, das teses firmadas no Tema nº 942 de repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 33 ao regime previdenciário próprio dos militares do Estado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que, quanto à conversão de tempo especial em comum, o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Lei Maior, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.10.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1455315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 25.03.2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente